Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEME DO CARMO ARAUJO EMBARGADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27173441) opostos por NOEME DO CARMO ARAUJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e HARILSON DA SILVA ARAUJO , ante Decisão ID 26832339 que, nos autos do Agravo de Interno (ID 25495881) interposto pela parte Embargante, manteve a decisão agravada e determinou que a parte Agravante, ora Embargante, providencie o licenciamento referente ao ano de 2021, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 2.000,00. A parte Embargada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando-se pela rejeição dos embargos (ID 27973585). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para decisão (ID 28483217). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 19/11/2021, foi proferida sentença pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: (...) Por força da sucumbência na ação, arcará a segunda requerida (NOEME DO CARMO ARAÚJO) com o pagamento das custas processuais proporcionais, além dos honorários advocatícios, devidos ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ação principal), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Verificada a sucumbência integral em face da primeira requerida (G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI), arcará o requerente com o pagamento das custas processuais proporcionalmente apuradas, além dos honorários advocatícios, devidos ao patrono da referida demandada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ação principal), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido a tal título formulado. Arcará a requerida/reconvinte com as custas processuais respectivamente apuradas, além dos honorários, devidos aos patronos dos reconvindos (HARILSON DA SILVA ARAÚJO e BANCO J. SAFRA S/A), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa na reconvenção, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC. Observe-se, contudo, o sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade de justiça, da qual se beneficia a segunda requerida/reconvinte (ID 89862646). Por conseguinte, resolvo o processo, em ambas as lides (ação e reconvenção) com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente recurso, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE as partes para ciência. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 15:58:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador